Tribunal: STF
Processo: RE 395186
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: 1. Gratificação de encargos especiais atribuída a
servidores, em atividade, da Fundação Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Rio de Janeiro pelo Decreto-lei 220/75:
extensão aos inativos, por força do artigo 40, § 4º, da Constituição
 Federal, em sua primitiva redação, dado o seu caráter geral:
precedentes.
2. Proventos de aposentadoria: Constituição, art.
40, § 4º; regra de paridade com os vencimentos do cargo
correspondente que tem precisamente o sentido de dispensar que alei
estenda ao inativo em cada caso, o benefício ou vantagem que
outorgue ao servidor em atividade: logo, quando incide, o
dispositivo constitucional ilide a aplicação da Súmula 339 (RE
214.724, 1ª T., Pertence, DJ 02.10.1998).
3. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação de multa, nos termos do art.
557, § 2º, C. Pr. Civil.